Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701100-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: R. C. Comercial e Prestacional Ltda Agravados: Carlos Eduardo Ferreira Da Costa Hoffmann Multimarcas Comercio de Veiculos Novos e Seminovos, Peças, Acessórios e Serviços Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária R. C. Comercial e Prestacional Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0746668-76.2024.8.07.0001, assim redigida: “1. Apresentado Laudo Pericial (ID 245840693), no qual o il. Perito concluiu que “com base na análise dos documentos constantes nos autos, nos orçamentos apresentados, nas imagens e vídeos anexados, bem como nos relatos das partes, conclui-se que o motor do veículo Mercedes-Benz GLA 200 FF sofreu danos decorrentes de falha crítica no sistema de lubrificação, a qual não foi identificada nem solucionada durante os serviços prestados pela oficina RC Motors [...]”. 2. A parte ré impugnou o laudo pericial (ID 242622427), alegando falhas metodológicas e premissas equivocadas. Sustenta que o perito atribuiu à oficina serviços não contratados, como remoção parcial do motor, e desconsiderou a cronologia correta dos fatos. Argumenta que os vídeos anexados apenas registram o estado do veículo no momento da entrada na oficina, evidenciando vícios anteriores e não falhas da requerida. Contesta a imposição de protocolos técnicos supostamente obrigatórios da Mercedes-Benz, afirmando inexistência de diretrizes oficiais nos autos. Requer complementação da perícia e apresenta quesitos adicionais para esclarecer inconsistências, incluindo a origem das normas citadas pelo perito e a análise dos indícios de intervenções anteriores. 3. O perito apresentou esclarecimento (ID 248665795) defendendo a validade do laudo, afirmando que foi elaborado com base em documentos, vídeos e literatura técnica da Mercedes-Benz, além de princípios consagrados da engenharia automotiva. Justifica que, ao abrir o cárter e a tampa frontal, a oficina tinha obrigação técnica de inspecionar bomba de óleo, pescador e galerias, pois tais procedimentos são rotineiros para evitar falhas críticas. Ressalta que a omissão desses protocolos contribuiu para o colapso do motor três dias após a entrega. Responde aos quesitos complementares, esclarecendo que as normas são práticas reconhecidas e que indícios de intervenções anteriores não afastam a responsabilidade da oficina. 4. A parte ré (ID 250462352) reitera a ausência de credibilidade do laudo e da manifestação do perito, apontando contradições e falta de comprovação documental das diretrizes técnicas mencionadas. Argumenta que não houve desmontagem completa do motor pela RC Motors e que exigir tal conduta seria extrapolar os limites contratuais e técnicos. Sustenta que o perito baseou suas conclusões em critérios subjetivos, sem respaldo normativo, e formula novos quesitos para esclarecer pontos obscuros, como a inexistência de protocolos oficiais da Mercedes-Benz e a viabilidade técnica das medidas sugeridas. 5. O perito reafirma a legitimidade do laudo (ID 250691674), destacando sua experiência profissional e a conformidade com os requisitos do CPC. Argumenta que não é obrigatória a juntada de bibliografia completa, pois o laudo é prova técnica opinativa baseada em conhecimento especializado. Reitera que a oficina, ao abrir o cárter, deveria ter inspecionado componentes críticos do sistema de lubrificação. Responde aos quesitos, confirmando que sinais de intervenções anteriores foram registrados, mas não afastam a responsabilidade técnica da RC Motors, e que a falha decorreu da ausência de diagnóstico adequado. 6. A parte ré (ID 253541362) insiste na nulidade do laudo, alegando extrapolação metodológica e ausência de fundamentação científica. Critica a imposição de protocolos inexistentes e a falta de apresentação de manuais ou diretrizes da Mercedes-Benz. Sustenta que exigir desmontagem preventiva do motor é irracional e incompatível com os serviços contratados, além de violar o consentimento do cliente. Requer desconsideração integral do laudo e designação de novo perito, com juntada obrigatória das literaturas técnicas mencionadas. 7. O il. Perito (ID 254141367) informa que os pontos levantados já foram respondidos em manifestações anteriores e que não há novos elementos técnicos. Mantém integralmente as conclusões do laudo, reafirmando sua conformidade com parâmetros técnicos e legais. 8. É o relatório. Decido. 9. Inicialmente, ressalto que o perito possui qualificação adequada ao objeto da perícia, engenheiro mecânico inscrito no CREA, sendo, portanto, qualificado para análise da natureza dos procedimentos requeridos. Ademais, o Laudo Pericial foi apresentado com exposição clara do objeto da perícia, análise técnica fundamentada, método utilizado e respostas conclusivas aos quesitos das partes, em conformidade com o disposto no art. 473 do CPC. 10. Ressalte-se que as impugnações apresentadas pela parte ré foram devidamente enfrentadas pelo perito em manifestações complementares, nas quais reafirmou a metodologia empregada e esclareceu os pontos controvertidos, bem como que não há nos autos prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões periciais, limitando-se a defesa a alegações genéricas e ausência de juntada de manuais completos, o que não constitui requisito legal para validade do laudo. 11. Saliente-se, ainda, que o perito demonstrou que, embora existissem indícios de intervenções anteriores no motor, a falha determinante decorreu da ausência de inspeção do sistema de lubrificação após a desmontagem do cárter e da tampa frontal, conduta que contraria as boas práticas de manutenção automotiva e protocolos técnicos aplicáveis. Tal omissão foi considerada fator causal para o colapso do conjunto motriz, ocorrido poucos dias após a entrega do veículo. 12. Ante o exposto, verifico que o Laudo pericial foi elaborado de forma técnica, imparcial e em conformidade com a legislação processual vigente, bem como que o il. Perito esclareceu as impugnações apresentadas pela parte requerida, razão pela qual HOMOLOGO os laudos periciais de ID 245840693, ID 248665795, ID 250691674 e ID 254141367. 13. Expeça-se alvará eletrônico de transferência do importe de R$ 4.720,00, mais acréscimos legais, depositados no ID 240162762, a ser transferido para a conta bancária do Perito: BANCO BRB - BANCO REGIONAL DE BRASILIA, AGENCIA: 214, CONTA POUPANÇA: 214.024.485-5, Titular: SERGIO RESTANI KALINOWSKI, CPF: 381.725.931-04. 14. Preclusa a presente decisão, anote-se conclusão dos autos para sentença, observada a ordem cronológica e também eventuais preferências legais.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80185866), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de produção de provas, com a homologação do laudo pericial e suas complementações e, ainda, ao determinar a expedição de alvará para levantamento do montante referente aos honorários pelo perito, encerrando a fase instrutória e remetendo os autos à conclusão para sentença. Argumenta que a decisão interlocutória agravada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois baseia o encerramento da instrução exclusivamente em prova pericial que reputa ineficiente, contraditória e metodologicamente deficitária, além de não ter fundamentação auditável, uma vez que o perito teria deixado de juntar aos autos os manuais e protocolos técnicos da Mercedes-Benz que afirma embasar suas conclusões. Sustenta ainda a existência de fato superveniente relevante, consistente no levantamento do valor de R$ 4.720,00 (quatro mil, setecentos e vinte reais), acrescido de correção e juros, pelo perito judicial, o que acarreta prejuízo patrimonial imediato e agrava o risco de inutilidade do recurso, caso não seja determinada a imediata restituição dos valores. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão impugnada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade do laudo pericial e a consequente designação de nova perícia, bem como pela reabertura da instrução para produção de prova oral. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos autos (Id. 80186244). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão que homologou o laudo pericial, autorizou o levantamento dos honorários pelo perito e encerrou a fase instrutória, sendo certo que os temas veiculados nas razões recursais não se ajustam às hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. Convém destacar que o Juízo singular proferiu a decisão interlocutória ora impugnada ao entender que as diligências já efetuadas, inclusive a perícia homologada, seriam suficientes para a elucidação dos fatos, razão pela qual considerou a instrução probatória encerrada e determinou a remessa dos autos para sentença. Nesse contexto, verifica-se que o art. 1015 do CPC não contempla os temas ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. DESPACHO SANEADOR. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI N. 8.038/90. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. 1.1. No recurso, a agravante alega a adequação recursal do agravo de instrumento. Narra que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que seria cabível a interposição de agravo de interno em situações como a dos autos, em face da analogia com o artigo 39 da Lei n. 8.038/90. No mérito, sustenta o conhecimento do agravo de instrumento uma vez que decorre da necessidade de se evitar o saneamento do processo, sem fixar como pontos controvertidos. Sustenta que os questionamentos levantados pelo juízo a quo, não serão suficientes, visto que a agravante busca apurar a verdade real dos fatos se amparando nos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que os questionamentos arguidos pela agravante devem se sanadas na fase de instrução do processo. 2. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do recurso de agravo de instrumento. 2.1. Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. 2.2. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.3. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 2.4. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 2.5. Jurisprudência: ‘[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]’ (07283707820208070000, 5a Turma Cível, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3. Quanto à alegação da parte de que é possível a interposição de agravo de instrumento por analogia ao que dispõe o artigo 39 da Lei n. 8.038/90, não encontra guarida, uma vez que a referida norma se trata de ‘normas procedimentais para os processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.’ 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão no 1684620, 07405851820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. FIXAÇÃO DO ÔNUS ORDINÁRIO DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC, OBSERVANDO REGRA DO ARTIGO 429, INCISO II DO CPC. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1.696.396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 2. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. 3. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. 4. Segundo o § 1o do referido art. 357, a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Não o tendo observado a parte recorrente nem justificado o motivo pelo qual deixou de fazê-lo, inviável pretender utilizar o agravo de instrumento como meio para modificar a ordenação dada ao processo pelo magistrado de primeira instância. 5. Incabível interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que, fixando os pontos controvertidos, deferiu a produção de provas para sua elucidação, distribuiu o ônus probatório de modo ordinário em observância às disposições do artigo 373, incisos I e II, do CPC, em observância à regra especial do artigo 429, II, do referido código, por se referir à alegação de falsidade e de impugnação de autenticidade documental a que se sustenta a execução. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1601451, 07310093520218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de produção da prova pericial e oral, bem como entendeu que o ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida. 1.1. Em sede de recurso, o agravante pede a reforma da decisão combatida. Sustenta que a produção das provas indeferidas pela decisão agravada é imprescindível para o exercício do direito de defesa. Aduz, ainda, que a inversão do ônus da prova ocorre quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, no entanto, não tem o condão de desonerar por completo o ônus do demandante de acostar aos autos aquelas provas que teria plenas condições de produzir, pugnando pelo afastamento da inversão do ônus da prova. 2. No que tange à inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, há de se diferenciar, em primeiro lugar, as hipóteses em que a inversão se dá à critério do juiz (ope judicis) daquelas decorrentes da própria força da lei (ope legis). 2.1. Enquanto o primeiro caso encontra guarida na disposição inserta no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o segundo surge da leitura dos artigos 12, §3o e 14, §3o, ambos do CDC, hipótese em que a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado, o que afasta a necessidade de se perquirir acerca da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança do alegado. 2.2. Tratando a demanda de ocorrência de fato do serviço, a inversão do ônus da prova é automática (art. 14, § 3o, do CDC). 2.3. Precedentes do STJ: ‘Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC.’ (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segunda seção, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, DJe 05/03/2013). 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1719528, 07421960620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, por meio do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. As questões ora suscitadas pela agravante poderão ser veiculadas por meio de preliminar em eventual recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC), notadamente porque não há, no presente caso, situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois as questões ora suscitadas pela recorrente não se encontram contempladas no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 21 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator